Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734944-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VICENTE DE PAULO LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, CPC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. O art. 1.013, §3o orienta que deve o Tribunal apreciar o mérito da causa quando o feito estiver apto para julgamento. 3. Em ação indenizatória é permitida a inserção pelo autor do valor que entende devido, de acordo com o artigo 292, V, do Código de Processo Civil. 4. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano - necessidade - e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido - adequação. 5. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). 6. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. 7. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que os autores conheceram do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 8. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 9. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 10. Deu-se provimento ao apelo para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Por força do art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil, julgou-se improcedente o pedido autoral. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 411, inciso III, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora não poderia ter desconsiderado a planilha de cálculos apresentada nos autos, por se tratar de documento autêntico não impugnado pela parte recorrida; b) artigo 3o, alínea “a”, da Lei Complementar 26/1975, asseverando que os saldos das contas individuais devem ser atualizados mensalmente, ao contrário do entendimento da turma julgadora. Por meio do ID Num. 17593348 - Págs. 1/2, o Banco do Brasil alega que foi indevidamente recolhido o preparo de recurso especial sendo que o recurso não foi interposto. Requer a expedição de certidão informando que não houve a interposição do apelo especial, bem como a data em que ocorreu o trânsito em julgado para ele, argumentando que é a documentação exigida para apresentar o pedido de restituição do valor perante o STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF no 25.136, bem como a suspensão do processo até o julgamento do IRDR que tramita neste egrégio Tribunal de Justiça, que trata da questão referente à legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas em que se discute a correção monetária dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 411, inciso III, e 373, incisos I e II, ambos do CPC e 3o, alínea “a”, da Lei Complementar 26/1975. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “... da planilha acostada aos autos pelo autor (ID 15737573) é possível constatar que a atualização monetária do saldo da conta PASEP não ocorreu de acordo com os percentuais fixados pelo Conselho Diretor, disponibilizados no site do Tesouro Nacional[1], o qual dispunha acesso o autor” (ID Num. 15860634 - Pág. 12), concluindo que “Assim, não comprovado pela parte autora o alegado, ônus que lhe cabia por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil e não havendo a caracterização de qualquer ilícito pelo Banco requerido, não assiste ao autor/apelante direito a indenização por dano material” (ID Num. 15860634 - Pág. 13). Assim, rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Expeça-se certidão solicitada pela instituição financeira recorrida por meio do ID Num. 17593348 - Págs. 1/2. Considerando que não houve interposição de recurso especial pelo Banco do Brasil cancele a autuação do referido apelo excepcional. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. Nada a prover quanto ao pleito do Banco do Brasil de suspensão do processo, porquanto a matéria refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT) que está restrita ao exame dos pressupostos dos apelos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017